Tribunal: TJSP
Processo: 1003395-73.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
*CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional – Conta corrente e contratos de empréstimos e disponibilização de créditos a ela atrelados – Perícia realizada – Reconhecimento de indébito em favor da autora, ante a ausência de juntada aos autos de todos os contratos pelo banco – Observação pelo perito das taxas médias de mercado quando inexistente contrato - Ação julgada parcialmente procedente –

Ementa:
*CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional – Conta corrente e contratos de empréstimos e disponibilização de créditos a ela atrelados – Perícia realizada – Reconhecimento de indébito em favor da autora, ante a ausência de juntada aos autos de todos os contratos pelo banco – Observação pelo perito das taxas médias de mercado quando inexistente contrato - Ação julgada parcialmente procedente – Insurgência pelo banco – Descabimento – Recurso que resvala em inépcia por sua generalidade e por não impugnar de forma válida os fundamentos da sentença que lhe foi desfavorável e que pretendia ver alterada – Conclusões alancadas pela perícia e ratificadas pela sentença que merecem ser integralmente mantidas – Honorários recursais devidos e elevados em 5% sobre o montante global da condenação – Recurso desprovido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286167
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003395-73.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado SILVANA RODRIGUES SILVA E SILVA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003395-73.2016.8.26.0405 -Voto no 31615 – Comarca – Osasco
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1003395-73.2016.8.26.0405
Apelante: BANCO BRADESCO S/A
Apelado: SILVANA RODRIGUES SILVA E SILVA ME
Comarca: OSASCO
Voto no 31615
*CONTRATOS BANCÁRIOS
Ação revisional
Conta
corrente
e
contratos
de
empréstimos
e
disponibilização de créditos a ela atrelados

Perícia realizada Reconhecimento de indébito em
favor da autora, ante a ausência de juntada aos
autos
de
todos
os
contratos
pelo
banco

Observação pelo perito das taxas médias de mercado
quando
inexistente
contrato
-
Ação
julgada
parcialmente procedente Insurgência pelo banco
Descabimento – Recurso que resvala em inépcia por
sua generalidade e por não impugnar de forma
válida os fundamentos da sentença que lhe foi
desfavorável e que pretendia ver alterada

Conclusões alancadas pela perícia e ratificadas
pela
sentença
que
merecem
ser
integralmente
mantidas Honorários recursais devidos e elevados
em 5% sobre o montante global da condenação

Recurso desprovido.*
1. Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de revisão de contratos bancários que SILVANA RODIGUES
SILVA E SILVA ME moveu em face do BANCO BRADESCO S/A para,
com base na prova pericial produzida e considerando a
ausência de juntada aos autos dos contratos pelo banco-réu,
tal qual requisitado pelo experto, condená-lo a restituir à
autora, de forma simples, o valor de R$ 9.801,83, a título de
diferença de taxas do Cheque Especial, o valor de R$
23.468.99, a título de mora debitada sem demonstrativo de
taxas e/ou base de cálculo definidas, o valor de R$
13.034,36, a título de tarifas sem qualquer demonstrativo da
base de cálculo ou taxa aplicável, o valor de R$ 1.250,46, a
título de seguro por não comprovada a contratação e o valor
de R$ 23.706,84, referente à diferença em relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003395-73.2016.8.26.0405 -Voto no 31615 – Comarca – Osasco
3
empréstimos de capital de giro, tudo a ser acrescido de
correção monetária pela Tabela Prática desde os efetivos
desembolsos e com juros de mora de 1% a partir da citação.
Por
conta
da
sucumbência,
o
réu
ficou
condenado a pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformado,
apela
este,
aduzindo,
em
síntese: “...que a contratação dos referidos serviços não
possui quaisquer vícios, já que a parte apelada os contratou
livremente, ciente do que estava contratando e assinando”;
“...que a parte apelada se utilizou dos recursos que lhe
foram disponibilizados, não podendo, destarte, tentar se
esquivar do cumprimento da obrigação assumida, cabendo a este
responder pelos encargos e obrigações decorrentes do contrato
bancário entabulado entre as partes...”; “...que em momento
algum ocorreram cobranças no contrato bancário das quais a
apelada desconhecia, ao revés, TODAS as cláusulas contratuais
foram inseridas na mais absoluta transparência, e mais,
amparadas pela autorização inconteste do cliente no momento
da
celebração
do
contrato...”; “...todos
os encargos,
comissões e juros são previamente estipulados no contrato, a
fim de evitar eventuais surpresas por parte da parte
apelada...”;
“...
que o pagamento das comissões (contraprestação, ou preço do contrato) e dos juros
(remuneração do capital emprestado) constitui a principal
obrigação do beneficiário do crédito. O descumprimento dessas
obrigações enseja, inclusive, a execução da obrigação por
parte da instituição financeira”; “...que a cobrança de
tarifas consiste na remuneração pela prestação de serviços a
correntistas e não correntistas, regulamentada pelo Banco
Central do Brasil, de acordo com as Resoluções no 2.303, de
28/07/1996 e no 2.747, de 28/06/2000”; “...Toda tarifa cuja
cobrança esteja devidamente autorizada pelo Banco Central
consta na Tabela de Tarifas a qual encontra-se afixada em
todas as agências desta instituição financeira em local
acessível ao público” e que inexistiu defeito da prestação do
serviço.
Prosseguiu
arguindo,
com
relação
à
determinação de devolução dos valores que: “...a apelada não
logrou prova, até o dado momento, de que a cobrança
questionada foi indevida, bem como, de que a mesma não foi
autorizada pelo mesmo quando da contratação”; que agiu em
estrito cumprimento ao quanto restou pactuado entre as
partes; que não pode ser condenado à restituição de indébito
por não comprovada má-fé; que eventuais juros de mora devem
ser contados apenas do trânsito em julgado da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003395-73.2016.8.26.0405 -Voto no 31615 – Comarca – Osasco
4
condenatória, quando o valor efetivamente se torna devido,
para, ao final, pugnar pelo decreto de improcedência dos
pedidos formulados.
Recurso processado, preparado às fls. 931 e
com resposta às fls. 946/955.
Não houve oposição ao julgamento do presente
recurso de forma virtual.
É o relatório do necessário.
2. Por presentes os pressupostos processuais
de admissibilidade recursal, passa-se à análise do apelo,
asseverando que ele resvala em inépcia por não impugnar de
forma válida os fundamentos da sentença que lhe foi
desfavorável e que tal apenas não será decretada para que o
direito de acesso ao duplo grau de jurisdição, bem como aos
tribunais superiores, não seja tolhido.
Depois de detida análise dos autos, conclui-se
que a r. sentença deve ser confirmada por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo desprovimento do recurso, como
será demonstrado.
Tratou-se de revisão de contratos bancários
atrelados à conta corrente 0024553-4, da agencia 0303, desde
o seu nascedouro até a assinatura de instrumento de confissão
de dívidas (de 2007 a 2014).
Para dirimir as questões debatidas e avaliar a
correta aplicação dos juros, encargos e demais cobranças
questionadas (tarifas, seguro, entre outros) foi determinada
a realização de prova técnica contábil, ficando a cargo do
banco-apelante a juntada dos contratos que não vieram aos
autos com aqueles coligidos às fls. 148/179, tal qual se
infere da determinação de fls. 377, a fim de se apurar a
regularidade de sua conduta.
Mesmo tendo sido devidamente intimado a tanto
(fls. 378), e mesmo após a concessão de diversos prazos
suplementares, o banco não se encarregou de cumprir a ordem
que lhe foi direcionada, motivando a elaboração de perícia
com base nos documentos que se encontravam nos autos e com
determinação expressa de que dúvidas e divergências fossem
interpretadas em seu desfavor (fls. 547), o que levou à
elaboração do laudo pericial de fls. 553/703, que baseou suas
conclusões, quando não encontrados os respectivos contratos,
nas taxas médias de mercado para a mesma modalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003395-73.2016.8.26.0405 -Voto no 31615 – Comarca – Osasco
5
analisada.
E as conclusões alcançadas, que respeitaram
tudo o quanto já é reconhecido como legal pela lei e pela
jurisprudência, a exemplo da possibilidade de cobrança de
juros capitalizados e daquilo que foi livremente contratado
entre os pactuantes, resultou nas conclusões ratificadas pela
sentença, que geraram o decreto de parcial procedência, no
sentido de a autora fazer jus à repetição do que se
considerou como indébito, ante a ausência de demonstração da
efetiva contratação.
Diante dessas conclusões, muito bem delineadas
pelo laudo contábil e pela sentença recorrida, cabia ao banco
se insurgir, de forma específica, sobre os motivos que
levaram à sua condenação visando revertê-la.
Contudo, não é o que se vê.
Trouxe,
no
presente
recurso,
impugnações
genéricas, que sequer ressoam com o caso aqui tratado e que
poderiam ser utilizadas para qualquer argumentação que
tratasse de revisão de contrato bancário.
Não demonstrou a contratação de nenhum dos
valores que ficou condenado a devolver à autora, ônus que
incontestemente lhe competia.
Sequer fez menção a qualquer valor dentre
aqueles mencionados pela sentença.
Assim,
considerando
que
o
resultado
desfavorável que alcançou na presente ação somente a si pode
ser imputado, na medida em que deixou de carrear aos autos
parte dos contratos firmados com a autora e parte
significativa dos extratos de movimentação da conta corrente
em questão, impossibilitando regular verificação pelo experto
nomeado e considerando a inexistência no recurso que interpôs
de qualquer razão apta a gerar a alteração da conclusão
alcançada, é que se mantém o decreto de parcial procedência
da ação, nos exatos moldes contidos na sentença e descritos
neste relatório, sem necessidade de qualquer aprofundamento.
Apenas para que nenhum argumento fique sem
resposta, ressalta-se que os juros moratórios devem incidir
desde a citação válida, a teor do contido no art. 405/CC.
Por fim, e considerando o trabalho adicional
que o presente recurso gerou à apelada, faz esta jus ao
recebimento de honorários recursais, que se elevam em mais 5%
sobre o valor global da condenação, a teor do contido no art.
85, §11, CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003395-73.2016.8.26.0405 -Voto no 31615 – Comarca – Osasco
6
De rigor, portanto, que a sentença seja
confirmada, sendo desnecessárias maiores digressões.
3. Nega-se, pois, provimento ao recurso, nos
termos do presente acórdão.
JACOB VALENTE
Relator